Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702787-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS MASCARENHAS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão do 3 o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que que deferiu em parte o pedido para determinar ao Distrito Federal que promova a transferência e internação da parte agravante para leito de unidade de tratamento intensivo (uti). Em consulta processual ao processo de origem, verificou-se que autor foi internado em leito de UTI no dia 12/10/2025, conforme confirmado pelo autor (ID 77367960) que se manifestou pela ausência de interesse recursal em razão da perda do objeto. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA